Tribunal: TJDFT
Processo: 0725829-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA (POR DANOS MORAIS). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é admissível a apreciação, em sede recursal, de matéria inédita nos autos, não impugnada no momento oportuno nem enfrentada peloórgão jurisdicional em primeira instância, a qualconfigura inovação recursal (art. 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.
2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sujeita o responsável ao pagamento dos danos morais que, nesse caso, são presumidos (in re ipsa).
4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva).
5. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, não há razão para serem reduzidos, uma vez que guarda referência com a complexidade da demanda, trabalho desempenhado e tempo de tramitação, não havendo falar em majoração.
6. Apelo do réu parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e desprovido. Sentença reformada. Apelação do autor conhecida e provida.